Tribunal: STF
Processo: HC 182109
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ary da Costa Campos em favor de Raquel Vitória Martini contra ato do Ministro Rogério Shietti Cruz no HC 550.504/MT.
    Colho da decisão impugnada que a paciente foi presa preventivamente em 8.8.2018 pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
    Consta da denúncia que a paciente teria sido identificada como integrante da facção responsável pela "disciplina de rua", em tese, responsável tanto pela venda de drogas, como também intervindo junto a traficantes para promover a caixinha, que seria o recolhimento de valores exigidos pela ORCRIM para cadastro e funcionamento de bocas de fumo.
    A denúncia foi recebida em 13.11.2018 
    Inconformada, a defesa impetrou o HC no Tribunal de Justiça do Estado, que indeferiu a concessão da ordem. 
    Daí a impetração do habeas corpus no STJ, tendo sido a liminar indeferida. 
     Nesta Corte, a defesa, em síntese, alega constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, bem como o excesso prazo para formação da culpa do paciente.
    É o relatório. Decido. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Na mesma direção, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus.
    Tanto o ato coator, como o decreto prisional, encontram-se fundamentados e amparados por circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva da paciente (art. 312 do CPP), pelo menos por ora.
    Segundo a autoridade judicial (eDOC 14, p. 46), a paciente foi denunciada no “NÚCLEO 1, ao lado das lideranças do grupo criminoso e tido como o núcleo duro da Operação Red Money, no qual constam os acusados de integrarem o NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO DO COMANDO VERMELHO, responsável por gerar e propiciar recursos financeiros ao Comando Vermelho através da prática de crimes e da cobrança de mensalidade e taxas dos integrantes da facção criminosa e de traficantes”. 
    Ademais, frise-se que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Há outros elementos, como a complexidade do processo, que devem ser ponderados no caso concreto. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, art. 102), não há como prosperar os pedidos formulados. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente